Tribunal: TJDFT
Processo: 0810017-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de despesas com insumo oftalmológico, consistente em lente intraocular. 1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão. Afirma a existência de provas suficientes à comprovação do alegado e que deve ser aplicada a presunção relativa de veracidade dos fatos diante do decreto da revelia. Sustenta que a negativa do plano de saúde de custear uma lente intraocular mais adequada pode ser considerada abusiva porquanto viola o direito à saúde do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pela embargante foram abordados nos itens 5 a 7 do acórdão. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.